Tribunal: STJ
Processo: 1074503-34.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2370284 - SP (2023/0171685-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WALTER GALETTO NETO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47443814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c703ae80-524b-4a4c-b000-7f529b2ac941

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os
07/05/2025
13/05/2025
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: c703ae80-524b-4a4c-b000-7f529b2ac941

EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2370284 - SP (2023/0171685-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: WALTER GALETTO NETO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF, que regula a aplicação do rito da
repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 538-539):
Documento eletrônico VDA47108440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:50
Código de Controle do Documento: b8154006-1871-40d3-aa2b-4d5468e858e0

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSO CIVIL. MULTA APLICADA POR EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 1.030, I, A, DO
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral da matéria discutida, conforme
definido no Tema n. 197 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o mencionado tema de
repercussão geral não se aplica ao caso dos autos, afirmando
que houve violação direta aos dispositivos constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Discute-se se a matéria referente à multa processual,
caracteriza-se como tema de natureza infraconstitucional e,
portanto, se estaria ausente a repercussão geral necessária
para o seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 197, definiu que a
imposição de multa por embargos de declaração protelatórios se
restringe ao plano processual, não alcançando estatura
constitucional, o que também afasta a repercussão geral (AI n.
752.633/SP, Rel. Min. Cézar Peluso, DJe de
).
18/12/2009
3.2. No presente caso, a alegada violação constitucional decorre
da aplicação de multa por interposição de recurso protelatório, o
que já foi pacificado pela jurisprudência do STF como matéria
infraconstitucional, sem repercussão geral.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a
negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a
questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto aos
fatos e argumentos trazidos no recurso extraordinário e no agravo interno, uma
vez que teria demonstrado a repercussão geral no caso, fundada na violação ao
direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, conforme assegurado
pelo art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a omissão apontada
a fim de que seja reformado o acórdão embargado e afastada a multa por
embargos de declaração supostamente protelatórios.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida; e d) erro material.
Documento eletrônico VDA47108440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:50
Código de Controle do Documento: b8154006-1871-40d3-aa2b-4d5468e858e0

No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que
ausente o vício apontado pela parte embargante, pois o julgado impugnado
manteve, fundamentada e claramente, a decisão que negou seguimento ao
recurso extraordinário em razão da incidência do Tema n. 197 do STF.
Com efeito, consignou-se que a questão relativa à aplicação de multa
processual pela interposição de recurso inadmissível ou protelatório não possui
repercussão geral, a teor da tese de observância obrigatória fixada pelo STF
nos autos do AI n. 752.633/SP, paradigma do Tema n. 197.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:50
Código de Controle do Documento: b8154006-1871-40d3-aa2b-4d5468e858e0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.370.284 / SP
Número Registro: 2023/0171685-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10745033420218260100 1074503342021826010050000 20220000211206 20220000400724
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WALTER GALETTO NETO
ADVOGADOS : FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WALTER GALETTO NETO
ADVOGADOS
: FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - SP147386
RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - SP244223
EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649
JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS - SP156187
Documento eletrônico VDA47431937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 76c759b9-7b80-4941-b9e4-d4f1e48a412b

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/05/2025
13/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:27:13
Código de Controle do Documento: 76c759b9-7b80-4941-b9e4-d4f1e48a412b